Tribunal: TJES
Processo: 5006671-79.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006671-79.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATACADEZ DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA
RECORRIDO: THIAGO CORREIA DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE COISAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL REDUZIDO. MERCADORIAS PARCIALMENTE ENTREGUES. RECEBIMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5006671-79.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ATACADEZ DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

RECORRIDOS: THIAGO CORREIA DE FREITAS e THAINARA CORREIA DE FREITAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise aos autos, verifico que a sentença de 1º grau merece parcial reforma.

Digo isso porque, de fato, pelo conjunto probatório dos autos, em que pese o inadimplemento contratual da parte recorrente, os autores/recorridos não cumpriram com a obrigação contratual que lhes competia, visto que não procederam com a entrega total das mercadorias.

O art. 749 do CC/02 assim dispõe: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino
, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.”

Destaco que, da própria narrativa da inicial, extrai-se que o serviço de transporte foi contratado pela ré para a entrega de 40 (quarenta) notas fiscais (ID 12286470, p. 1/2):

[...]
Neste contexto, o autor aceitou prontamente o trabalho, realizando o carregamento da mercadoria no caminhão no mesmo dia (14/10 – sábado),
recebendo da empresa requerida 40 (quarenta) notas fiscais
, para serem entregues no percurso supramencionado, com a orientação de que em 2 (dois) dias terminaria o trajeto [...]
Dito isto,
os autores estimam que das 40 notas fiscais, conseguiram entregar aproximadamente 20 notas
, findo o percurso pactuado entre as partes, haja vista as intercorrências acometidas durante a rota.

Outrossim, levando em consideração que tal afirmativa foi corroborada pelo autor em audiência e tendo sido demonstrado o inadimplemento contratual, o recebimento proporcional pelo serviço efetivamente prestado é devido, devendo os réus efetuarem o pagamento da quantia de R$ 1.261,63 (mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

No mais, em relação aos danos morais, o mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais
, visto que autores vivenciaram situação que não ultrapassou o mero dissabor.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, a improcedência do pedido em indenização por danos morais é medida que se impõe.

Com o propósito de corroborar as conclusões expostas, trago à colação julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE COISAS.
MUDANÇA RESIDENCIAL.
ABATIMENTO DE FRETE.
QUESTÃO CONTROVERSA CONSISTENTE EM DETERMINAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR PARTE DO APELADO, JUSTIFICANDO A RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PROVAS NOS AUTOS, INCLUINDO MENSAGENS DE "WHATSAPP" E DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM QUE O APELADO NÃO TRANSPORTOU INTEGRALMENTE OS BENS DA APELANTE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 14, "CAPUT" E 20, §2º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
ARTS. 730 E 744 DO CÓDIGO CIVIL, QUE IMPÕEM AO PRESTADOR DE SERVIÇOS A RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE JUSTIFICA O ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO.
APELADO CONDENADO À RESTITUIÇÃO DE 20% DO VALOR DO FRETE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA, COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1006556-87.2021.8.26.0576; Relator (a): Júlio César Franco; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)
grifei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. Apesar de a conduta censurada ter sido praticada contra pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, esse contexto, embora relevante, não apresenta isoladamente extensão, intensidade ou repercussão capazes de configurar o dever de indenizar.
O fato de a autora enfrentar aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual indicado nos autos não possui força suficiente para caracterizar um abalo significativo aos seus direitos da personalidade.2. A caracterização do dano moral exige a comprovação de ofensa imaterial grave e excepcional, o que não se verificou no caso concreto.
Eventuais angústias e preocupações, ainda que compreensíveis, não ultrapassam os limites da normalidade da vida cotidiana nem justificam a intervenção reparatória do Poder Judiciário. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50143057120228210033, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Carlos Tomasi Diniz, Julgado em: 29-01-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ATACADEZ DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais, bem como reduzir o valor referente aos danos materiais para o montante de
R$ 1.261,63 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas e honorários.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)